Tribunal: TJSP
Processo: 2163330-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163330-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ALVARO ZOCCHIO, é embargado UNIMED DE CAÇAPAVA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163330-47.2020.8.26.0000/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2163330-47.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Alvaro Zocchio
Embargado: Unimed de Caçapava - Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: Guarulhos - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1017533-64.2020.8.26.0224
Juiz(íza) Prolator(a): Rodrigo de Oliveira Carvalho
VOTO no 14264
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de Saúde –
Manutenção – Tutela Provisória de Urgência revogada -
Apontamento de contradição – Ausência de vícios do art. 1.022,
CPC – Objetivo infringente – Prequestionamento - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 144/147, de minha relatoria, que, por
votação unânime, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte
ré para revogar a tutela concedida.
Aduz a parte agravada, ora embargante, que houve
contradição quanto à não caracterização de urgência que justifique o pedido de
manutenção do plano de saúde.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há que se falar em prejuízo, uma vez
que não cabe sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Em que pesem os argumentos da parte embargante,
não há contradição na fundamentação da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163330-47.2020.8.26.0000/50000 - 3
Como explicado, “nos termos do artigo 300 do Código
de Processo Civil de 2015, são requisitos fundamentais para a concessão da
tutela de urgência a existência de 'elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo'” (fls. 146).
E, no caso em tela, “não há probabilidade do alegado,
pois consta que, no processo no 1018794-35.2018.8.26.0224, foi reconhecido que
o autor não tinha direito a manutenção do contrato por prazo indeterminado,
sendo que naqueles autos, já havia notícia de que o autor era portador de câncer
de próstata e necessidade de tratamento” (fls. 146/147).
Logo, a tutela de urgência foi revogada pois não
evidenciada a probabilidade do direito.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a parte embargante está inconformada
com a parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de
embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da
decisão, o que extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163330-47.2020.8.26.0000/50000 - 4
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-
se incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora